Tribunal: TJSP
Processo: 1045946-86.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045946-86.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045946-86.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29150 2/3
VOTO No: 29.150
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1045946-86.2018.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
1.453/1.462, com denúncia de contradição e omissão quanto à fundamentação por não
aplicação do artigo 85, §3o, V do Código de Processo Civil, com denúncia, ainda, de ser
caso de fixação de honorários após a liquidação de sentença.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, não há omissão, contradição e/ou obscuridade
autorizantes deste recurso, porquanto restou consignado no v. acórdão, a pretensão da
fixação em 1% sobre R$ 173.336.935,02, atingiria patamares completamente exagerados
e desproporcionais (R$ 1.733.369,35), sendo perfeitamente aplicável o princípio da
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045946-86.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29150 3/3
vedação do enriquecimento sem causa, porquanto a disputa não se mostrou complexa a
exigir maiores esforços do causídico. Por outra, não se descure que ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (artigo 8o
do Código de Processo Civil).
Isso observado, concluiu a Turma Julgadora ser de boa cabida a
fixação por apreciação equitativa, pelo que o valor fixado pelo MM Juiz (R$ 20.000,00) se
amolda aos parâmetros do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto bem
atende o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu
serviço.
Inexistem, pois, omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, tanto que a busca é rediscutir o julgado, em evidente caráter infringente, que
somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração.
Como visto, a tese recursal não pode vingar, com nota de que,
neste julgamento, e por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem
houve afronta a quaisquer preceitos legais ou constitucionais, notadamente, o artigo 85, §§
3o e 4o do Código de Processo Civil.
Anoto que eventuais novos embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator